Tribunal: TJMT
Processo: 0040375-20.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040375-20.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO MARINI - CPF: 056.922.978-25 (EMBARGANTE), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), ITZHAK BEN DAVID - CPF: 023.385.637-43 (EMBARGADO), MARCOS PAULO DA FONSECA - CPF: 836.542.831-87 (ADVOGADO), EUNARA ALBERTINA BEN DAVID - CPF: 550.929.421-34 (EMBARGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ITZHAK BEN DAVID (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGADAS CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA - NOTA PROMISSÓRIA E PROTESTO VINCULADOS - EXPRESSA DECLARAÇÃO DE VONTADES DAS PARTES - CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A MITIGAÇÃO DO RIGOR FORMAL - EXECUTIVIDADE DO TÍTULO - CESSÃO DE DIREITOS - - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENATO MARINI
(id.

116764463)
,
em razão do Acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto em seu desfavor pela ora embargada
EUNARA ALBERTINA BEN DAVID
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a parte embargante alega haver obscuridade e contradição no Acórdão prolatado “
quanto ao fato de que o contrato de confissão de dívidas que instruiu a execução [...] trata-se na verdade de instrumento particular, desprovido de qualquer formalidade ou registro perante cartório de título e documentos, ou, mesmo reconhecimento de firma de assinaturas
”.

Menciona o embargante ter impugnado a existência da dívida e valores, ao contrário do fundamentado no
decisum
ora embargado, reiterando inexistir “
certeza, liquidez e exigibilidade das Notas Promissórias atreladas ao instrumento particular de confissão de dívidas nulo
”, eis que foram realizados pagamentos com base no dólar, em ouro e diamantes.

Cita que restou sem análise e consideração, para fins de comprovar a quitação dos valores devidos, o requerimento do embargante para que fosse juntado aos autos extratos bancários das contas correntes dos exequentes e ainda seu depoimento pessoal para esclarecimento e comprovação do alegado, este desrespeitando quanto ao dever de colaboração e produção de provas.

No que tange à ilegitimidade da parte apelante e ora embargada, expõe o embargante que “
a apelante não comprovou nestes autos a alegada cessão de crédito realizada por Itzhak Ben David, porque simplesmente assim não o quis
”. Ademais, menciona que “
o ingresso da apelante na lide de Embargos à Execução, conforme artigo 109, §1o do CPC, é condicionada ao consentido do apelado, e não altera a legitimidade das partes
”, reiterando que não concordou com o ingresso da embargada.

Por fim, aduz o embargante que “
restou sem análise e consideração, que a pactuação de obrigações em moeda estrangeira - Dolar, ou ainda, reajuste do valor da obrigação, vinculado à variação cambial [...] importa em nulidade e iliquidez da obrigação e demais que delas decorrem
”, vez que ausentes a certeza, liquidez e exigibilidade.

A parte embargada, ao apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, aduz que o Acórdão “
expressamente menciona que se trata de instrumento particular assinado por uma testemunha, que, quando analisado em conjunto dos demais documentos acostados ao processo, bem como por não haver vício de consentimento das partes na pactuação evidenciada, é cabível e adequada a excepcional mitigação da exigência contida no inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil
”

Sobre a necessidade de comprovação da quitação dos valores devido por meio da juntada dos extratos bancários e contas correntes da ora embargada, aduz esta que “
tal matéria sequer foi levantada pelo Embargante, pois não fora objeto de recurso próprio ou mesmo arrazoamento quando da apresentação das Contrarrazões pelo ora Embargante, o que caracteriza inovação recursal
”.

No que tange à ausência de demonstração da cessão de crédito realizada por Itzhak Ben David, expõe a embargada que “
antes mesmo da vigência do Código de Processo Civil de 2015, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que não há que se aplicar regra referente ao processo de conhecimento em execução, exigindo-se o consentimento do devedor para admissão do cessionário
”.

Por fim, quanto à indexação da dívida em dólar, s, o que levaria à nulidade da confissão de dívida e da Nota Promissória ora executadas, menciona a embargada que “
a matéria se encontra igualmente coberta pelo manto da preclusão
” bem como que “
o embargante não provou que a confissão de dívida ora executada possui qualquer relação direta de causalidade com quaisquer outros negócios anteriormente celebrados, e o documento ora executado não contém indexação em moeda estrangeira
”.

Por fim, pugna pelo não conhecimento doa aclaratórios oposto e, caso sejam conhecidos, requer sejam desprovidos por ausência de qualquer fundamento jurídico quanto ao seu embasamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Renato Marini (id. 116764463), em razão do Acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto em seu desfavor pela ora embargada Eunara Albertina Ben David, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA - NOTA PROMISSÓRIA E PROTESTO VINCULADOS - EXPRESSA DECLARAÇÃO DE VONTADES DAS PARTES - CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A MITIGAÇÃO DO RIGOR FORMAL - EXECUTIVIDADE DO TÍTULO - CESSÃO DE DIREITOS - DECISÃO QUE RETIFICOU O POLO ATIVO DA DEMANDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada. Na espécie, considerado que o instrumento particular de confissão de dívida, apesar de não estar assinado por duas testemunhas, possui força executiva, ante a circunstância excepcional mitigadora no sentido de que não foi impugnada a existência da dívida, devendo ser reformada a sentença recorrida. Existindo interesse em ver modificado o julgado, deve a parte buscar a satisfação de sua pretensão por meio de via própria e adequada.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhes assistem razão.

Prefacialmente, importa esclarecer que, consoante entendimento desde Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, consoante se extrai da ementa colacionada (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.
Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas
.
Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
. (TJMT - N.U 1009921-76.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Assim, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios pelo enfoque da contradição.

Reitera-se que resta devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ademais, extrai-se dos aclaratórios opostos que a parte embargante se insurge no que tange à impugnação da existência da dívida; por ser o contrato de confissão instrumento particular; a ausência de juntada dos extratos bancários das contas correntes dos exequentes; à ilegitimidade da parte apelante; bem como por ter a pactuação sido realizada em moeda estrangeira.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados, constantes no aclaratório, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...] Analisando detidamente os autos, tem-se que a ação de execução está aparelhada por Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária (id. 93435625), porém, assinado apenas por uma testemunha.

Verifica-se ainda estarem pressentes Nota Promissória correspondente
(id. 93435626)
bem como o Protesto do respectivo título
(id. 93435627 - Págs. 1 e 2),
lavrado perante o Quarto Serviço Notarial de Cuiabá/MT
.

Pertinente ao caso é mencionar que, embora o inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil disponha que o documento particular, para figurar como título executivo extrajudicial deva ser assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;
o Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a mitigação do requisito formal em questão, qual seja, a subscrição do instrumento por duas testemunhas, quando o preenchimento dos pressupostos de existência e validade do negócio jurídico puder ser confirmado por outros elementos indiciários
.

[...]

Assim,
considerando os documentos acostados ao processo bem como por não haver vício de consentimento das partes na pactuação evidenciada, é cabível e adequada a excepcional mitigação da exigência contida no inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil
.

No que tange a alegação de
ilegitimidade passiva
arguida pelo apelado,
esta não merece prosperar
.

Constata-se que
nos autos da Ação de Execução n.o 0031517-34.2011.8.11.0041, foi deferido pelo Magistrado
(id. 28417709)
a retificação do polo ativo da ação, habilitando a credora e ora apelante, Eunara Albertina Ben David
,
não sendo a decisão atacada por recurso
.

[...]

Ademais, importa mencionar que, conforme dispõe o § 2.o do artigo 778 do Código de Processo Civil, há a
dispensa do consentimento do executado
para a eficácia da cessão do crédito.

Dessa forma, reitera-se,
não sendo a decisão que retificou o polo ativo da demanda atacada por recurso tempestivamente
,
resta preclusa a possibilidade de questionamento
, sendo a apelante parte legítima a figurar no polo passivo desta demanda.

Acerca da alegação de
vedação quanto à pactuação de obrigações em moeda estrangeira
, melhor sorte não assiste ao apelado, não devendo ser conhecido.

Isso porque, existindo interesse em ver modificado o julgado
,
deveria o embargante buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via própria e adequada
.

Assim, considerado a Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária; acompanhada da Nota Promissória correspondente e o Protesto do respectivo título, apesar de não estar assinado por duas testemunhas possui força executiva, ante a circunstância excepcional mitigadora no sentido de que não foi impugnada a existência da dívida, há de ser reformada a decisão recorrida.

Ademais, reitera-se que, consoante as jurisprudências colacionadas ao Acórdão recorrido, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este Tribunal de Justiça possuem o entendimento de que há executividade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida sem assinatura de duas testemunhas quando existir Notas Promissórias vinculadas a este, como é o caso dos autos.

Assim, malgrado os argumentos da embargante, o Acórdão recorrido manifestou todos os pontos abordados no Recurso de Apelação, replicados nesses aclaratórios.

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a embargante, por meio dos Embargos de Declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022